Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. REIVINDICATÓRIA. RETOMADA DA COISA DE QUEM A POSSUA INJUSTAMENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é possível admitir que houve ofensa ao Princípio da dialeticidade, tendo em vista que, da leitura das razões recursais, compreende-se que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença.
2. No caso, não resta dúvida de que não se trata de ação de imissão de posse, mas de ação reivindicatória. É fato que ambas são ações petitórias, porém, enquanto aquela destina-se a quem adquire a propriedade e nunca exerceu a posse, esta é adequada ao proprietário que já teve a posse, no entanto, está impedido de exercê-la em sua plenitude.
3. “A ação reivindicatória está fundada no art. 1.228 do Código Civil e constitui instrumento do proprietário sem a posse direta, visando retomar a coisa daquele que a possua injustamente. Para tanto, exigem-se os requisitos atinentes à prova do domínio da coisa reivindicada, à individualização do bem e à comprovação da posse injusta do demandado” (Acórdão n.1167536, 07117642220188070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 10/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A ação reivindicatória não possui natureza dúplice e, como não houve pedido de reconvenção, não merece prosperar o pedido de reconhecimento do direito de retenção até o pagamento das alegadas benfeitorias realizadas no imóvel em litígio. Caso haja interesse, eventual pretensão indenizatória deve ser postulada de forma autônoma, em ação própria.
5. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido reivindicatório.